Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-09.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CRECHE ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA UNIDADE DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura o direito à educação como direito social fundamental, cabendo ao Estado garantir o acesso universal à educação básica obrigatória e gratuita.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o acesso e a permanência na escola pública e gratuita próxima da residência, mas esse direito não se traduz em direito subjetivo à escolha da unidade escolar pelos responsáveis.
3. A garantia de vaga em escola próxima à residência da criança é vinculada à organização da rede pública de ensino, devendo respeitar critérios administrativos definidos pela Secretaria de Educação do GDF. 3.1. A exigibilidade individual da matrícula em creche ou escola pública não impõe o dever de matrícula em unidade específica por conveniência dos responsáveis, especialmente quando já há matrícula realizada em unidade próxima e pertencente à mesma Coordenação Regional de Ensino onde reside o menor.
4. Recurso conhecido e não provido.